Tribunal: TJSP
Processo: 2223390-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação declaratória de nulidade e revisão contratual - Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia - Procedência parcial - Liquidação de sentença - Devolução da diferença entre o valor atualizado do débito e o valor de avaliação do imóvel, conforme edital - Manutenção - Arrematação do imóvel no curso do feito não noticiada pela instituição-credora -

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Ação declaratória de nulidade e revisão contratual - Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia - Procedência parcial - Liquidação de sentença - Devolução da diferença entre o valor atualizado do débito e o valor de avaliação do imóvel, conforme edital - Manutenção - Arrematação do imóvel no curso do feito não noticiada pela instituição-credora - Restituição determinada em sentença, cujos termos prevalecem sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica das decisões - Compensação com a taxa de ocupação devida pelos autores, por sua vez, não mais possível diante da comprovação de causa extintiva da obrigação em face do credor - Art. 37-A, da Lei 9.514/97 - Agravo desprovido.